Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Vale das Acácias contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 56508920 do processo de referência), nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de Anicia Batista de Sousa, que indeferiu o pleito do agravante de não realizar o cadastramento no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas no PJe. Ressaltou o Magistrado de primeira instância a ausência de prejuízo para o recorrente em face de sua adesão. Salientou o ganho para o processo com a celeridade na prática dos atos de intimação e determinou sua efetivação consoante o procedimento disponibilizado na página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na internet, conforme o link transcrito no próprio corpo do pronunciamento judicial recorrido, com assinalação do prazo de 10 (dez) dias para cumprimento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Faço registrar que em decisão anterior houvera o Juízo concedido ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, oportunidade em que, com fulcro no art. 246, § 1o, e no art. 270, caput, ambos do CPC, ordenou a emenda à petição inicial para comprovar o cadastramento no sistema de recebimento de comunicações eletrônicas do PJe ou justificar a impossibilidade de o fazer com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial (Id 52479013 do processo de referência). O agravante alegou, na petição catalogada no Id 56123079 do processo de referência, não estar o condomínio abrangido pela obrigatoriedade de cadastramento determinada pelos arts. 246, § 1o, c/c o art. 270, caput, ambos do CPC. Destacou dificuldade na adesão ao cadastramento eletrônico no PJe, porque sua constituição como ente despersonalizado está aquém de microempresa, pessoa jurídica excluída da referida compulsoriedade. Salientou prejuízo para a comunicação eletrônica caso houvesse substituição dos advogados no curso do processo. Requereu o prosseguimento regular da demanda sem a exigência prévia de cadastramento. Em suas razões recursais (Id 14869737, p. 1-7), o agravante sustenta não ser pessoa jurídica, porquanto não se encontra relacionado no art. 44 do CC. Diz ser ente despersonalizado disposto no art. 12 do CPC, sem semelhança com sociedade empresária, consoante entendimento do c. STJ. Por esse motivo, segundo afirma, não integra o rol estabelecido pela Portaria n. 239 do TJDFT sobre as entidades obrigadas a aderir ao sistema eletrônico de comunicação do PJe. Noticia estar atravessando crise econômica – inclusive lhe foi concedida a justiça gratuita – e não dispor de condições de manter a estrutura administrativa com, no mínimo, três pessoas para viabilizar o cadastro eletrônico exigido na forma estabelecida pelo art. 3o, incs. I e II, e § 2o, da referida portaria (gestor, gestor assistente e usuário assistente). Salienta estabelecer o parágrafo único do art. 2o desse ato normativo infralegal a não exigência do cadastramento de microempresa e de empresa de pequeno porte. Considera ser viável lhe deferir o mesmo tratamento, porque sua condição de ente despersonalizado e concretamente carente de meios para manter a estrutura administrativa mínima exigida lhe imprime essa necessidade. Destaca da dicção do art. 270, caput, do CPC, possibilidade e não obrigatoriedade do cadastramento. Argumenta não lhe ser razoável negar o exercício do direito de ação e de acesso ao Judiciário com fundamento em exigência não compulsória. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para viabilizar o direito de acesso à justiça sem a necessidade de prévio cadastramento no sistema eletrônico do PJe para o recebimento de comunicações eletrônicas. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso com essa mesma finalidade: prosseguimento da demanda sem a exigência do cadastramento para recebimento das comunicações eletrônicas no sistema do PJe. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.015 do CPC estabelece, nos incs. I a XIII e no parágrafo único[1], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, a recusa à justificativa para a não realização do cadastramento prévio no sistema de comunicações eletrônicas do PJe. A questão foi tratada pelo juízo como emenda à petição inicial, cujo não atendimento no prazo assinalado de 15 (quinze) dias úteis poderá resultar no indeferimento da petição inicial, nos termos assinalados pelo pronunciamento judicial fustigado, possivelmente fundamentado no art. 321, caput e parágrafo único[2], e no art. 330, inc. IV[3], ambos do CPC. Contra eventual pronunciamento judicial de indeferimento da petição inicial, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o art. 331, caput, do CPC[4]. Esse instrumento recursal possibilita ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará o recurso em consonância com o art. 331, § 1o[5], do mesmo Código. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pela e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. n. 1.696.396 e n. 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incs. I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, além de não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, conclui-se por sua manifesta inadmissibilidade. Assinala-se ser possível a impugnação de eventual indeferimento da petição inicial por meio do recurso cabível e adequado previsto no art. 331, caput, do CPC, a ser oportunamente manejado pelo recorrente, se assim o considerar conveniente e oportuno. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[6], c/c o art. 87, inc. III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [3] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. [4] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. [5] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;